Tribunal: TJMT
Processo: 1002121-52.2024.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002121-52.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILDIOMAR ALVES DA SILVA - CPF: 262.014.531-72 (APELANTE), ANA PAULA VIEIRA - CPF: 077.200.041-75 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), RONALDO FRAIHA FILHO - CPF: 096.468.586-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. recurso de apelação. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. fraude bancária. responsabilidade objetiva. excludente de responsabilidade. culpa exclusiva de terceiro. improcedência do pedido.
recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais.

O Apelante alegou ter sido vítima de fraude bancária, na qual, mediante ligação telefônica de suposta correspondente do banco, foi induzido a realizar transferência via PIX para terceiros, acreditando estar formalizando a amortização de dívida.

O juízo de primeiro grau considerou inexistente falha na prestação do serviço bancário e afastou a responsabilidade do Banco Apelado, reconhecendo a culpa exclusiva de terceiro na prática do golpe.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em verificar se há falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira pelo golpe sofrido pelo Apelante.
5. Discute-se, ainda, se a hipótese se enquadra na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, diante da caracterização da culpa exclusiva de terceiro.

III. Razões de decidir

6. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ, desde que demonstrada a falha na segurança do serviço prestado.

7. No caso concreto, não há evidências de que a exposição indevida dos dados do Apelante tenha decorrido de ação ou omissão do banco, tampouco de que tenha havido falha na segurança dos serviços prestados.

8. O pagamento foi realizado voluntariamente pelo Apelante para conta de terceiro, sem qualquer participação direta do Banco Apelado na fraude, caracterizando fortuito externo e excluindo sua responsabilidade civil.

9. A jurisprudência consolidada reconhece que golpes dessa natureza constituem culpa exclusiva de terceiro, afastando o dever de indenizar das instituições financeiras quando não há comprovação de defeito na prestação do serviço.

10. Quanto ao dano moral, não há comprovação de violação aos direitos da personalidade, sendo os dissabores sofridos pelo Apelante meros aborrecimentos do cotidiano, insuficientes para ensejar reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As instituições financeiras não podem ser responsabilizadas por fraudes praticadas por terceiros quando não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou na segurança dos dados do cliente. 2. A caracterização de fortuito externo e a culpa exclusiva de terceiro afastam o dever de indenizar da instituição financeira."

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297 do STJ: Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Súmula 479 do STJ: Responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros, salvo fortuito externo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002121-52.2024.8.11.0004

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sildiomar Alves da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do
Banco Mercantil do Brasil S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e compeliu a Recorrente a arcar os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

O Apelante defende a falha na prestação dos serviços bancários, e, de conseguinte, o direito à indenização por dano material e moral.

Defende que a falta de precaução e medidas de segurança para garantir a idoneidade dos seus dados permitiu que fosse vítima de golpe.

Requer, pois, a reforma integral da sentença.

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Apelante Sildiomar Alves da Silva ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor do Apelado Banco Mercantil do Brasil S.A.

Na Exordial, narrou que recebe o benefício previdenciário de aposentadoria na conta bancária que mantém na instituição Recorrida.

Explicitou que contratou empréstimo, originalmente com o Banco Bradesco, que foi averbado por refinanciamento para o Banco Agibank S.A (contrato n. 1510863027), no valor de R$ 18.799,06 (dezoito mil, setecentos e noventa e nove reais e seis centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 410,76 (quatrocentos e dez reais e setenta e seis reais), com início em dezembro de 2023 e término em novembro de 2030.

A problemática, segundo alegou, ocorreu em 11/01/2024 quando, por meio de ligação telefônica, uma pessoa por nome de “Andressa”, identificando-se como correspondente do Banco Apelado,

lhe ofereceu
“uma amortização da dívida”
do empréstimo realizado no Banco Bradesco para o Banco Mercantil (Apelado). Para formalizar a portabilidade, "Andressa" exigiu a transferência via PIX (chave 7006c1d9-4b62-424c-91f0-8f891027c559), no valor de R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais).

Interessado na proposta, afirmou que realizou um empréstimo pessoal no próprio Banco Apelado, no valor de R$ 619,46 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos), parcelado em 36 (trinta e seis) vezes de R$ 114,16 (cento e quatorze reais e dezesseis centavos), com o objetivo de obter saldo suficiente para realizar aquela transferência (R$ 553,00).

No entanto, depois efetuar o PIX (R$ 553,00) para a conta de titularidade de Ana Taissa dos Santos, constatou que não ocorreu qualquer
“amortização do débito”
e, por conseguinte, soube que fora vítima de golpe.

Diante disso, registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças/MT e comunicou o ocorrido ao Banco Apelado, tanto presencialmente quanto por meio de ligação à central de atendimento, requerendo a devolução dos valores.

Aduziu que o Recorrido se manteve inerte e recusou a assumir qualquer responsabilidade.

Defendeu que está configurada a falha na prestação do serviço, haja vista a exposição indevida de seus dados pessoais e bancários e a falta de medidas eficazes para evitar a fraude.

Sustentou, nesse particular, que o Apelado deve responder objetivamente pelos danos causados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Firme nesses argumentos, pugnou pela condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 553,00) e danos morais (R$ 1.000,00) em razão dos transtornos e aborrecimentos causados.

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido.

Em contestação, o Recorrido alegou a regularidade da contratação, eis que realizada por vontade própria do Apelante que, ao acessar a plataforma digital, assinou digitalmente a proposta encaminhada pela instituição bancária. Logo, não há falar em fraude.

Impugnação no ID. 252998159.

Intimadas, as partes não especificaram as provas que pretendiam produzir.

Na sentença, o Juiz deferiu a inversão do ônus da prova e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, Sildiomar Alves da Silva interpôs este Recurso, no qual insiste na responsabilidade objetiva do Banco Apelado.

Alega que a falta de precaução e medidas de segurança para garantir a idoneidade dos seus dados permitiu que fosse vítima do golpe.

Insiste, pois, na falha da prestação do serviço bancários do Apelado e, de conseguinte, no dever de indenizar o dano material e extrapatrimonial sofrido.

Conforme se observa, a controvérsia posta nos autos versa sobre a suposta falha na prestação do serviço bancário pelo Apelado, que teria permitido a exposição indevida de dados do Apelante, culminando na realização de um empréstimo para, com esse valor, realizar a transferência de R$ 553,00 (via PIX) para o golpista.

O desate da lide deve partir da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por força do Enunciado Sumular 297, do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a relação de consumo entre instituições financeiras e seus clientes.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços. Entretanto, para a responsabilização do Banco, exige-se prova de que a falha no serviço efetivamente contribuiu para a prática do golpe.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do Verbete Sumular 479, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros, quando demonstrada a deficiência na segurança dos serviços prestados. Eis a redação do Enunciado:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Deve ser ressalvado, todavia, que o dever de indenizar não é absoluto. O próprio CDC, em seu artigo 14, §3o, inciso II, prevê hipótese excludente de responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que o defeito não existe ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 – [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: [...]

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, observa-se que a fraude foi perpetrada por terceiros, que entraram em contato com o Apelante, utilizando de dados que podem ter sido obtidos de diversas fontes, sem que haja prova concreta de que tal vazamento tenha ocorrido por ação ou omissão do Banco Apelado.

Ademais, consoante confessado pelo próprio Apelante, a transferência via PIX foi realizada na conta de titularidade de Ana Taissa dos Santos.

Em outras palavras, embora o Apelante afirme que a pessoa por nome de "Andressa" se apresentou como correspondente do Banco Apelado e exigiu o pagamento, via PIX, para a portabilidade da dívida (empréstimo) que mantinha com o Banco Agibank S.A, a transação bancária foi realizada, pelo próprio Recorrente, para a conta de uma pessoa
física
.

Vale rememorar que, segunda afirmativa do Recorrente, para o pagamento do valor exigido pelo golpista (R$ 553,00) foi necessário a parte contratar novo empréstimo junto ao próprio Banco Apelado.

Nessa linha de intelecção, da leitura do contrato anexado no Id. 252997698, observa-se que o
quantum
foi entregue ao Apelante após inserção da sua assinatura eletrônica.

Tal fato configura circunstância suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do banco, uma vez que a fraude decorreu de culpa exclusiva de terceiro.

Para ilustrar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORTUITO EXTERNO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo nos próprios autos, o qual inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, em razão da necessidade de reexame de provas. 2. Ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, em que se alega falha na prestação de serviço por instituição financeira, decorrente de fraude em boleto bancário. 3. O Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por danos decorrentes de fraude em boleto bancário, caracterizada como fortuito externo, e se há dano moral in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Corte de origem concluiu pela inexistência de falha na prestação de serviço, considerando que o
evento danoso foi causado por terceiro, caracterizando fortuito externo, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira
. [...]
Tese de julgamento: 1. A caracterização de fortuito externo afasta a responsabilidade da instituição financeira por fraudes em boletos bancários.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.603.867/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024.) (sem destaque no original)

Diante do cenário exposto, não há qualquer elemento que comprove a falha na prestação do serviço bancário, tampouco que a instituição financeira tenha contribuído para a prática do golpe, de modo que a responsabilidade do Apelado não pode ser presumida.

Por consectário, não há falar em dever de indenizar.

Em outras palavras, considerando que não ficou demonstrado qualquer defeito na prestação do serviço bancário, a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida.

Feitas essas considerações
, nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença.

Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, e suspenso sua exigibilidade em razão de o Apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025